Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010941-14.2020.811.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: EURIDES PARRON PARRON
PACIENTE: JEFERSON DA SILVA MORAIS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFERSON DA SILVA MORAIS, preso preventivamente em 18/02/2020, por força de decisão emanada do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].
Assevera que o mandado de prisão decorre de um crime ocorrido em 06/02/2016 e que sua segregação cautelar foi decretada em 23/01/2017, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Sustenta que, em 06/05/2020, protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido, sob a argumentação de que os requisitos da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.
Verbera que, decorridos mais de 3 [três] anos desde a sua decretação, os requisitos legais não se fazem mais presentes, pugnando pela soltura do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, registro que a impetrante não trouxe a denúncia oferecida contra o paciente, tampouco o auto de prisão, acostando apenas parte das peças que instruem a ação penal.
Ainda assim, é possível verificar que JEFERSON foi denunciado em razão de, no dia 06/02/2016, ter desferido 7 [sete] golpes de faca, pelas costas da vítima, que atingiram o pescoço e o tórax, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.
Logo após o crime, o paciente empreendeu fuga de Sinop, não tendo sido localizado para ser interrogado no inquérito policial, tampouco para ser citado, na ação penal, dando azo à sua citação editalícia.
Acolhendo manifestação ministerial, o juízo singular deferiu a produção antecipada de provas, e as testemunhas foram ouvidas em juízo, remanescendo apenas o interrogatório do réu, para encerramento da instrução processual nesta primeira fase.
A decisão que decretou a prisão preventiva está assim fundamentada, verbis:
“[...] A necessidade de garantia da ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, conforme depreende-se dos autos, o acusado atingiu a vítima pelo simples fato de esta, em tom de brincadeira, ter chamado sua cunhada de ‘cabulosa’.
Segundo depreende-se dos autos, o acusado não gostou das palavras da vítima e iniciou uma discussão, que logo cessou.
Todavia, momentos depois, cessada a discussão e aproveitando-se da ocasião em que a vítima estava sozinha, desferiu os golpes de faca.
Portanto, o modus operandi do delito evidencia a periculosidade do acusado, bem como o forte risco que, em liberdade, continue a atentar a perpetrar delitos, sobretudo, após frívolas discussões.
Ademais, conforme se infere dos autos, após a prática dos fatos, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, não tendo sido localizado para ser interrogado na fase inquisitorial, colocando em risco a garantia da aplicação da aplicação da lei penal”.
O mandado de prisão só foi cumprido mais de 3 [três] anos depois, em Tabaporã/MT, segundo consta na peça vestibular, após abordagem em operação de rotina da Polícia Militar local.
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva [que não foi acostado neste writ], o juízo singular, invocando as razões de decidir utilizadas para a sua decretação, acrescentou que a segregação cautelar “se mostra pertinente para garantir a aplicação da lei penal”, e ainda, que “há indícios de que o acusado, supostamente, teria ameaçado uma testemunha, de modo que a ordem de constrição de mostra cabível, também, para a garantia da instrução criminal”.
É de se ver que, de fato, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, tanto que, somente depois de quatro anos do cometimento do crime, foi preso em outra Comarca.
A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).
[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).
[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
Não bastasse isso, a noticiada ameaça a uma testemunha é motivação idônea para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a instrução criminal. Em reforço, trago julgados da Corte Cidadã:
[...] 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pela contumácia delitiva, uma vez que ele possui diversos processos criminais, ostentando condenação por crime hediondo bem como, pelo risco de prejudicar a instrução criminal visto que, existem relatos concretos de ameaças a testemunhas e de temor em relação ao acusado. [...] [HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020].
[...] 4. A notícia de ameaças contra as testemunhas consubstancia-se em fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (Precedentes). 5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...] [HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020].
Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito – que sequer foram comprovados pela impetrante –, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR almejada.
Requisitem-se as informações necessárias, encaminhando-se, em seguida, para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.